Tribunal: STF
Processo: ARE 1382414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. CONAB. REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA OFERTA DE PRÊMIO PARA EQUALIZAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DA SOJA EM GRÃOS. PESOJA N° 002/06. IMPUGNAÇÃO DE ITENS DO REGULAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Não se conhece de agravo retido quando não tiver sido requerido expressamente o seu exame pelo Tribunal, nas razões ou nas contrarrazões de apelação, nos termos do art. 523, § 1°, do CPC.



    2. Não prospera a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista que não há que se falarem impetração de mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que a impetrante busca afastar, preventivamente, os efeitos concretos do Regulamento para Operacionalização da Oferta de Prêmio para Equalização do Valor de Referência da Soja em Grãos — PESOJA n° 002/06,norma regulamentadora de todos os leilões de Pesoja lançados pela CONAB.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é pacifica no sentido de que nas licitações sob a modalidade de leilão, somente é admissível qualquer restrição se o licitante estiver em débito com a Seguridade Social, a teor do art. 195, § 3°, da CF.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 1.178-2, reconheceu aconstitucionalidade do CADIN e a sua finalidade. Contudo, suspendeu a eficácia dos dispositivos que proibiam o Poder Público Federal de celebrar contratos com pessoas inscritas no referido cadastro. Precedente: AMS 2007.34.00.028146-3/DF, Quinta Turma, Rela. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, 15/08/2008 e-DJF1 P. 251.



    5. A exigência de que o produto a ser adquirido pelo participante deverá estar depositado em unidade armazenadora cadastrada pela Conab, não se mostra desproporcional e nem restringe a participação de empresas que armazenam grãos em silos (unidade armazenadora) próprios,tendo em vista que, nos termos do próprio edital de regência do leilão, tal cadastramento poderá ser solicitado diretamente na Superintendência Regional da Conab que fiscaliza o local de depósito, por qualquer unidade armazenadora.



    6. O arrematante é responsável pelo pagamento da contribuição para a seguridade social incidente sobre o resultado da comercialização da produção, conforme previsto no art. 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/91.



    7. Não se mostra ilegal a regra do leilão que determina que o depósito do prêmio seja efetuado na conta corrente do arrematante, cujo CNPJ ou CPF conste do documento de fechamento da operação. No caso dos autos, contudo, é razoável que o depósito do prêmio seja realizado na conta corrente única do estabelecimento da matriz da impetrante, mesmo que a aquisição dos grãos tenha sido feito por uma filial, uma vez que a impetrante possui cerca de 400 (quatrocentas)filiais localizadas em diversas regiões do país.



    8. Apelação da impetrante a que se dá parcial provimento, para reformar, em parte, a sentença apelada, a fim de também afastar o item 4.2 do Regulamento PESOJA N° 002/06.



    9. Apelação da CONAB e remessa oficial a que se nega provimento.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI; 146, III; 149; 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente